Tribunal: TJPA
Processo: 0104685-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104685-42.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JACOB KABACZNIK, ABRAHAM KABACZNIK

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUES EMITIDOS POR PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ABRAHAM KABACZNIK e JACOB KABACZNIK contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa e extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que os prejuízos decorrentes da alegada compensação irregular de cheques emitidos pela pessoa jurídica MEJER AGROFLORESTAL LTDA. atingiriam exclusivamente a esfera patrimonial da sociedade empresária.

2.

Os embargantes alegam omissão, obscuridade, contradição e negativa de prestação jurisdicional, sustentando ausência de apreciação da tese relativa à cotitularidade da conta bancária e à incidência da teoria da asserção, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) se houve ausência de enfrentamento da tese referente à teoria da asserção e à alegada cotitularidade da conta bancária; e (iii) se os embargos declaratórios podem ser acolhidos com efeitos infringentes para afastar o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à legitimidade ativa, consignando que os cheques objeto da lide foram emitidos pela pessoa jurídica MEJER AGROFLORESTAL LTDA., de modo que eventual prejuízo decorrente de compensação irregular atingiria exclusivamente a sociedade empresária.
6. A decisão embargada também consignou a autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, inexistindo pedido de desconsideração da personalidade jurídica apto a justificar a legitimação extraordinária dos autores.
7. Não há omissão pelo simples fato de a decisão ter adotado entendimento contrário aos interesses da parte embargante, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para a resolução da controvérsia.
8. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito já apreciado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
9. Inexistente qualquer vício no julgado, afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, porquanto observados os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.
2. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o acórdão que aprecia de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 17, 485, VI, 489, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.795.599/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 27/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0104685-42.2015.8.14.0301; Embargantes: ABRAHAM KABACZNIK e JACOB KABACZNIK; Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por
ABRAHAM KABACZNIK e JACOB KABACZNIK
em face do acórdão de id 30844280, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0104685-42.2015.8.14.0301, por meio do qual esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores e extinguindo o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que os prejuízos decorrentes da alegada compensação irregular de cheques emitidos pela pessoa jurídica
MEJER AGROFLORESTAL LTDA
. atingiriam a esfera patrimonial da sociedade empresária, e não dos sócios individualmente considerados.

Em suas razões recursais (id 31222289), os embargantes sustentam, em síntese: (i) a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, bem como violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; (ii) que a demanda originária foi ajuizada com fundamento na alegada cotitularidade da conta corrente bancária conjunta mantida junto ao Banco do Brasil, cuja movimentação dependeria da anuência de todos os titulares; (iii) que o acórdão deixou de apreciar a tese da teoria da asserção, segundo a qual a análise da legitimidade deve ocorrer à luz das afirmações constantes da petição inicial; (iv) que os autores afirmaram na exordial serem titulares da conta bancária e detentores de participação societária correspondente a 50% da empresa MEJER AGROFLORESTAL LTDA.; (v) que houve omissão quanto à necessidade de apreciação do conjunto probatório relativo à alegada cotitularidade da conta e à gestão conjunta da sociedade; (vi) que o julgado incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar argumentos considerados essenciais ao deslinde da controvérsia; (vii) que, em momento processual anterior, já haviam sido opostos embargos declaratórios visando à declaração de nulidade do julgamento em razão da participação de magistrados anteriormente declarados suspeitos em feito conexo; e (viii) ao final, requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida no acórdão embargado e determinar o exame das demais matérias devolvidas pela apelação, ou, subsidiariamente, o saneamento das omissões apontadas para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (id 31928640), o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (ii) que os embargantes buscam, em verdade, a rediscussão do mérito já devidamente apreciado pela Turma Julgadora; (iii) que o acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa, consignando que os cheques discutidos foram emitidos pela pessoa jurídica MEJER AGROFLORESTAL LTDA., razão pela qual eventual dano decorrente de sua compensação irregular atingiria exclusivamente a esfera patrimonial da empresa; (iv) que a alegação de cotitularidade da conta foi suficientemente enfrentada no julgado, inexistindo lacuna a ser integrada; (v) que os aclaratórios possuem nítido caráter infringente e pretendem substituir a ratio decidendi firmada no acórdão; (vi) que não houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o órgão julgador apresentou fundamentação suficiente à solução da controvérsia; e (vii) que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado à rediscussão da matéria decidida, requerendo, ao final, o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão de id 30844280, que deu provimento à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão deixou de apreciar argumentos relevantes relacionados à alegada cotitularidade da conta bancária discutida nos autos, bem como à incidência da teoria da asserção, defendendo a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Todavia, não lhes assiste razão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para: esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão acerca de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador; ou corrigir erro material.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas por esta Turma Julgadora, inexistindo qualquer vício apto a justificar a integração pretendida.

Com efeito, o acórdão embargado examinou expressamente a preliminar de ilegitimidade ativa, concluindo que os cheques objeto da lide foram emitidos pela pessoa jurídica MEJER AGROFLORESTAL LTDA., razão pela qual eventual prejuízo decorrente de sua compensação irregular atingiria exclusivamente a esfera patrimonial da sociedade empresária, e não dos sócios individualmente considerados.

A decisão embargada consignou, de forma clara e fundamentada, que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, inexistindo, no caso concreto, pedido de desconsideração da personalidade jurídica apto a justificar a legitimação extraordinária pretendida pelos autores.

A propósito, o acórdão foi explícito ao afirmar que:

“No caso concreto, os cheques objeto da lide foram emitidos pela pessoa jurídica Mejer Agroflorestal, razão pela qual eventuais prejuízos decorrentes de sua compensação irregular atingem exclusivamente a esfera patrimonial da empresa, e não de seus sócios individualmente.”

Portanto, ao contrário do que alegam os embargantes, houve efetivo enfrentamento da tese relacionada à titularidade da conta bancária e à legitimidade ativa, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente à formação de seu convencimento, circunstância verificada na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não configura omissão o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento:

“A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.”

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.795.599/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 27/04/2023).

De igual modo, a alegação de necessidade de reapreciação da teoria da asserção e da suposta cotitularidade da conta bancária evidencia, em verdade, mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado no acórdão embargado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Os aclaratórios não se prestam à reforma da decisão por simples inconformismo da parte sucumbente, tampouco constituem sucedâneo recursal destinado à reapreciação da matéria decidida.

Também não há falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, coerente e adequada à solução da controvérsia, observando integralmente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Por fim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Relatora

Belém, 11/06/2026